Tribunal: STF
Processo: HC 258788
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gelcimar Gomes Oliveira Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.825.431/ES (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], combinado com o art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006. (doc. 2, p. 16).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O caso é este: O paciente foi condenado em 2023 a 5 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas em regime semiaberto, sendo-lhe negada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 por dois fundamentos: (I) a quantidade e variedade de drogas apreendidas (63 pinos de cocaína pequenos, 29 pinos grandes da mesma droga e 12 buchas pequenas; e (II) a presença de uma arma de fogo com numeração suprimida – localizada na gaveta do quarto na casa do corréu. A presunção de dedicação a atividade criminosa com base nos fundamentos utilizados pelo magistrado não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e configura flagrante ilegalidade. A quantidade do caso em tela não é suficiente para afastar o redutor, e a arma já foi utilizada para aumentar a pena nas causas de aumento (bis in idem). Portanto, a análise do writ não demanda incursão fático-probatória, apenas a análise dos fundamentos contidos nas decisões. O STJ negou seguimento ao recurso especial por óbices formais, sem examinar a ilegalidade material. Assim, busca-se nesta Suprema Corte a correção do vício, com a aplicação do redutor legal e consequente readequação da pena e regime, com pedido liminar de suspensão do cumprimento da pena, visto que o paciente corre o risco de ser preso para o cumprimento de sentença com fundamentação ilegal. (doc. 1, p. 1 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    1. A concessão da liminar para suspender o cumprimento da pena, eis que presentes seus requisitos;



    2. Ao final, o reconhecimento da ilegalidade da fundamentação utilizada para negar o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, concedendo-se a ordem de habeas corpus para aplicar a fração máxima do redutor, e consequente readequação do regime prisional;



    3. Caso não conhecido o writ, requer-se, desde já, a concessão da ordem de ofício, ante a flagrante ilegalidade constatada e aferível de pronto, com simples análise da negativa de aplicação do redutor. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 /STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado de Súmula n. 182/STJ, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial devido à falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigência do art. 932, III, do CPC, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ. 4. “O entendimento desta Corte Superior é que a simples assertiva genérica de revaloração da prova não é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo necessário o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido” (AREsp 2739086/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN 25/2/2025.) 5. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, afastando a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos do caso concreto. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 6. “‘A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do agravo em recurso especial, porquanto configura inovação recursal, vedada em razão da preclusão consumativa’ (AgRg no AREsp n. 2.016.921/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/3/2022)” (AgRg no AREsp 2178994/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 28/3/2023.) IV. Agravo regimental desprovido. (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator